Tribunal: TJDFT
Processo: 0785708-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INONIMADO. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA CONVERTIDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. LPA. PAGAMENTO. ACERTOS FINANCEIROS. ORIGEM DO DÉBITO NÃO ESCLARECIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Assim, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia, da correção monetária pelo atraso e por rubricas descontadas do valor devido se o pagamento teve início em novembro de 2019 (ID 73612850 - Pág. 6) e a ação foi distribuída em 25/9/2024.
2. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018). Prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Na hipótese, a autora, professora de educação básica aposentada do Distrito Federal, por ocasião do recebimento da licença-prêmio convertida em pecúnia teve descontado o valor de R$ 5.266,31. O Distrito Federal, por meio de print de tela do Sistema SIGRH, alega que o desconto foi a título de “acerto de férias” (ID 73612850 - Pág. 5 e 6).
4. A prova dos autos, todavia, não permite extrair a mesma conclusão. Embora a Secretaria de Estado de Educação afirme que os descontos foram discriminados no processo SEI 00080-00166356/2022-31 (ID 73612850 - Pág. 4), a cópia do referido processo administrativo não foi juntada aos autos.
5. A mera inclusão da rubrica “acerto de férias” não justifica o desconto, já que não foi esclarecido a que período se refere, tampouco apresentada fundamentação para o pagamento indevido ou para a inexistência do direito às férias ou ao terço constitucional.
6. Inexistindo prova da origem e da ilegitimidade do pagamento ou de que a Administração tenha observado o contraditório e a ampla defesa, é indevido o ressarcimento ao erário.
7. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar R$ 5.266,31 relativo à diferença do valor da LPA. Sentença mantida em seus demais termos.
8. O valor dever ser corrigido desde a data da aposentadoria (31/1/2017) pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/1997) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, será observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.